Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE DANO GRAVE À PARTE OCUPANTE. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à imediata imissão na posse de imóvel adquirido pelos agravantes em procedimento licitatório público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em analisar a existência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, especialmente no que tange à viabilidade da concessão da imissão provisória na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).
4. Não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado, pois a parte agravada alega posse de boa-fé desde 1996, existência de benfeitorias e ausência do exercício do direito de preferência no procedimento licitatório.
5. A análise das alegações demanda dilação probatória para verificar eventual direito da agravada sobre o imóvel ou suas benfeitorias, o que não é possível na fase atual do processo.
6. O perigo de dano irreparável não se mostra configurado, pois os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, passíveis de reparação futura.
7. A desocupação forçada da agravada, pessoa idosa que reside no imóvel há quase três décadas, representa risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando periculum in mora inverso.
8. Necessário aguardar o contraditório para aferir as consequências da imissão na posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da tutela de urgência para imissão na posse exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. A existência de posse prolongada e benfeitorias, aliada ao risco de dano grave à parte ocupante, afasta a urgência da medida e caracteriza periculum in mora inverso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.